Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737143-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal no 0051899-53.2009.8.07.0001. Cuida-se, na origem, de execução fiscal instaurada pelo agravado DISTRITO FEDERAL em face do agravante por meio da qual intenta o recebimento da quantia de R$ 1.636,38 (hum mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a débitos de IPTU e TLP dos anos de 2006 e 2007. O executado GRUPO OK requereu fossem refeitos os cálculos do valor devido “com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento com repercussão geral do ARE 1216078, cuja observância é obrigatória, bem como em atenção aos efeitos definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.747.790/DF” (ID 52592291 dos autos originários). Sobreveio a decisão de ID 66489687 dos autos originários: “O GRUPO OK requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal. O exequente manifestou-se ao ID 57679516. É o breve relato. Decido. É consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que GRUPO OK não trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe os parâmetros estabelecidos no ARE 1216078. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, se o GRUPO OK entende que deveria ter sido revisto o cálculo de sua dívida, aplicando índice diverso, é mister, para subsidiar tais alegações, a indicação do valor que entende devido e a apresentação dos cálculos com os índices que entende pertinentes, o que, por óbvio, não pode ser feito por meio de mera petição ou exceção de pré-executividade, razão pela qual indefiro seu requerimento. Ao exequente para manifestar-se, haja vista a discrepância entre o valor isolado do crédito tributário executado nestes autos (R$995,61), e o do bem indicado à penhora. Intimem-se” (ID 66489687 autos originários – grifei). Opostos embargos de declaração pelo executado GRUPO OK (ID 68201440), rejeitados pelo juízo a quo pela seguinte decisão integrativa: “Embargos de declaração opostos pelo executado em face da decisão de ID 66489687, a fim de que sejam sanadas contradições. Nos moldes do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso em tela, percebo que o recurso manejado pelo embargante visa modificar o entendimento plasmado na decisão impugnada. Com efeito, a questão atinente a reanálise dos cálculos referentes ao débito executado, com base nos parâmetros estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, já foi analisada na decisão objurgada, de sorte que a discordância da opoente quanto ao entendimento adotado não enseja a revisão do decidido, cujos fundamentos remanescem em todos os seus termos. Desse modo, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Intimem-se” (ID 68201440 autos originários – grifei) Irresignado, GRUPO OK interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 19124577), afirma que “o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar n.o 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal”; que “a novel legislação, que se aplica a todos os débitos do Distrito Federal, seja vencidos ou vincendos, acarreta a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito”; que “o Embargante, ora Agravante, ainda em sede de Execução Fiscal requereu o que o feito fosse chamado à ordem para que o credor refizesse os cálculos do débito fiscal, com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de petição simples, e não em via de Exceção de Pré-Executividade” e que, “ainda que tal pretensão adviesse mediante Exceção de Pré-Executividade, deveria prosperar, por se encontrar em conformidade com requisitos exigidos para o acolhimento”. Alega que “o juiz recebe a petição simples como exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e a indefere, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória para a aplicação da Lei Complementar 943/2018”. Aduz que “a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível a exceção de pré-executividade”. Argumenta que “a aplicação da Lei Complementar 943/2018, sobre o débito executado, é imperativa, além de compor direito subjetivo do devedor, retirando a exigibilidade do débito, sendo desnecessária dilação probatória para análise da exceção de pré-executividade, já que incontroverso que o titulo executivo não foi formado utilizando os parâmetros de atualização da referida lei”. Diz que a “Lei Complementar n.o 943/2018, de junho de 2018, alterou a metodologia e os índices aplicados na atualização dos débitos do Distrito Federal, introduzindo significativas modificações na Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, que dispunha sobre a atualização dos valores dos débitos devidos ao Distrito Federal”; que “a referida Lei revogou os dispositivos da Lei Complementar 435, que normatizava a incidência de juros de mora do INPC + 1”; que “de acordo com o disposto no artigo 2o da Lei Complementar 943/2018 a atualização dos valores dos débitos vencidos de competência do Distrito Federal deverá ser feita de acordo com a taxa Selic, acumulada mensalmente” e que “a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito, impondo-se que o débito ora executado seja recalculado adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar 943/201”. Defende que “a Lei Complementar no 943/2018 é clara ao instituir a forma de atualização de débitos vencidos de competência do Distrito Federal, restando assentado que sobre os tributos vencidos incide multa de mora de 10% no caso de inadimplência, e que sobre esse montante incidem os juros de mora de acordo com a Taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, conforme seu artigo 2o”. Assevera que “a metodologia de cálculo dos débitos seja está explicitada na lei, sendo desnecessária qualquer dilação probatória na hipótese, mas, apenas, a aplicação da legislação de regência”. Afirma que “o título perdeu um de seus atributos, inexistindo lastro jurídico para a presente execução”. Sustenta que “inexigibilidade de do título constitui matéria de ordem pública, não reclamando dilação probatória, eis que aferível mediante simples exame das CDA’s que a compõe, bem como sobre os índices de atualização aplicados sobre o débito, constantes da própria CDA”. Alega que “a promulgação da Lei Complementar 943/2018, conferiu ao agravante o direito de ter seus débitos atualizados na forma instituída na referida lei. Veja-se que o agravante não precisa preencher qualquer requisito para que a Lei Complementar n.o 943/2018 seja aplicada sobre os seus débito”. Ressalta que “o título executivo, elaborado em desacordo com a Lei Complementar 943/2018, carece de exigibilidade, o que pode ser aferível sem necessidade de dilação probatória, haja vista a apresentação de petição simples, recebida como Exceção de Pré-Executividade, portanto, impondo-se a reforma da decisão recorrida”. Aduz que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “o julgamento procedente do presente agravo gerará a nulidade de todos os atos posteriores à decisão agravada, caracterizando-se, assim, o periculum in mora, ou seja, a efetivação de atos emanados de nulidade, gerando prejuízos às partes, caso a medida seja tardiamente concedida.” Ao final, requer: “Ante o exposto, o agravante requer seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo, para que se evite um dado irreparável à empresa, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento” (ID 19124577, p. 12). Preparo regular (ID 19124582). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de ação executiva fiscal); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Alega o agravante, em suma, que realização de novos cálculos pelo ente federativo agravado independeria de dilação probatória: parâmetros que já estariam previstos na Lei Complementar 943/2018, que dispõe sobre a atualização dos valores devidos pelo Distrito Federal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, em sede de repercussão geral, teria definido que possível aos entes federativos adotar fatores diversos de atualização de seus créditos daqueles fixados pela União, uma vez que mero exercício da competência legislativa concorrente em matéria de direito financeiro, limitando-se o indexador escolhido ao valor daquele utilizado pela União para o mesmo fim (taxa SELIC). Conforme já relatado, nos autos originários o agravante apresentou a petição de ID 52592291 pela qual requereu novo cálculo do valor devido sob os mesmos argumentos ora deduzidos, decisão agravada ( ID 66489687) pela qual indeferido o requerimento por inexistência de provas da irregularidade do cálculo do valor constante da certidão de dívida ativa que inaugurou o processo de execução fiscal. Prevê o art. 917, inciso III e § 3o do CPC (de aplicação subsidiária à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública nos termos do art. 1o da Lei 6.830/80): "Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [ ] III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [ ] § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A Lei Federal 6.830/80 prevê, no art. 16, § 2o, que, no prazo dos embargos, “o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite”. Como se vê, e por óbvio, em se tratando de alegação fundada em excesso de execução (a despeito de qualquer denominação que se pretenda dar à petição na qual alega tal excesso), cumpre ao executado demonstrar em sua defesa o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Este é o entendimento firmado por esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL.EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 739-A, § 5o, do CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, se o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende devido, com apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 2. Afasta-se a argumentação de que os embargos têm por fundamento a nulidade dos títulos que embasam as ações executivas, pois aalegada 'invalidade' da Taxa SELIC como fator de correção monetária não tem o condão, por si só, de tornar o título inexigível, bastando ao embargante apresentar cálculos, mediante memória, com o índice que entender correto. 3. Mantém-se a sentença que rejeitou liminarmente os embargos opostos às execuções fiscais, pois desprovidos de memória de cálculo apontando o real valor devido. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1059672, 20150110479995APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 379/381). No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, agravante que “não trouxe qualquer prova de que sua dívida não observou os parâmetros estabelecidos no ARE 1216078. [ ] se o GRUPO OK entende que deveria ter sido revisto o cálculo de sua dívida, aplicando índice diverso, é mister, para subsidiar tais alegações, a indicação do valor que entende devido e a apresentação dos cálculos com os índices que entende pertinentes”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora